Tribunal: TJMT
Processo: 1033196-26.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033196-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GRACA MARIA OLIVEIRA DE CAMPOS BORGES - CPF: 708.695.611-20 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1033196-26.2021.8.11.0001

Origem: 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Graça Maria de Oliveira de Campos Borges e Energisa S/A

Parte Recorrida(s):
Graça Maria de Oliveira de Campos Borges e Energisa S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/05/2022

Ordem na pauta:
20

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - TELAS DE SISTEMA – UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO –
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A concessionária de serviço público demonstrou suficientemente a existência de relação jurídica entre as partes por meio dos documentos juntados, comprando que a unidade consumidora era de titularidade do consumidor, razão pela qual a restrição do débito nos órgãos de proteção creditícia é legítima.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Cuida-se de recursos interpostos por ambas as partes litigantes em face de sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial,
declarou a inexistência de débito por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito,
bem assim condenou a concessionária de energia ré ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral.

A
reclamada defende em seu recurso a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, sustentando inclusive a existência de faturas de consumo em nome do autor vinculadas à unidade consumidora n.
6/301985-8, para o mesmo endereço constante no extrato de negativação anexo à exordial.

O reclamante, em suas razões recursais, requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se
na regularidade de inscrição de débito promovida pela ré/demandada em nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e também sobre o cabimento de condenação da reclamada/recorrida ao pagamento de danos morais.

No que se refere ao mérito, somente o recurso interposto pela empresa requerida merece acolhimento.

Veja-se que
ao contestar a ação, a concessionária ré afirmou que a parte autora possuía em seu nome a unidade consumidora de n. 6/2536917-4, e como prova trouxe imagens de telas de seu sistema interno, bem como faturas emitidas para o mesmo endereço da mencionada UC, ordens de serviços e histórico de consumo e de pagamentos, os quais demonstram a utilização do serviço pela consumidora no mesmo período da dívida aqui discutida.

Apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a empresa ré trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de unidade consumidora de titularidade da parte autora e histórico de consumo e pagamentos realizados em determinado período.

A parte demandante, de sua vez, apresentou impugnação genérica acerca de tais documentos, e em resumo tem-se que se limitou a dizer, sem provas, que nunca solicitou a abertura da unidade consumidora de n. 6/2536917-4, sem, contudo, negar a existência de relação jurídica com a ré, indicar que era titular de outra UC, por exemplo, em endereço diverso daquele mesmo período das dívidas que lhe são cobradas, ou, até mesmo, informar que aquela UC
encontrava-se em nome de terceiro.

Nesse sentido é o firme entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE
CONTRATAÇÃO.
TELAS

SISTÊMICAS
.
UNIDADE

CONSUMIDORA
EM
NOME
DO
CONSUMIDOR
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO
QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Trata-se
de ação em que a Recorrente PAULA CRISTINA DO AMARAL GONCALVES PINTO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu
nome
ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Na espécie, a
consumidora
alegou na exordial de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu
nome
nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que
não possui relação jurídica com a empresa Recorrida. Contudo, após a
apresentação da defesa, com a informação do número da
unidade

consumidora
e apresentação do histórico de utilização do serviço, a Recorrente se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Recorrida, sequer impugnando a peça defensiva.
3. Com efeito, as simples
telas

sistêmicas
retiradas
dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

4.
No caso sub examine, a empresa de energia elétrica trouxe
telas

sistêmicas
indicando a existência de uma UC (n.º 2048734) sob a titularidade da
consumidora
. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o Recorrente
comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro.

5. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão
urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária
Energisa
, ora
Recorrida, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que o Recorrente, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.

6.
O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrida trouxe as
telas

sistêmicas
indicando que o
consumidor
é titular de uma
unidade

consumidora
, e este, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às
provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

7. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial era medida impositiva.

8. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

9. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.

10. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1010143-71.2021.8.11.0015, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito do autor, consistente na comprovação de que este era usuário de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

Ao arremate, importante destacar que a conduta da parte autora neste caso se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, pois alterou a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida, de modo que deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé em grau máximo, dada a reprovabilidade da conduta.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos, eis que tempestivos, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso aviado pela parte autora e
dou provimento
ao recurso da ré,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, e condenando a
parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 9,5% (nove e meio por cento) sobre o valor da causa corrigido.

Ainda,
condeno
a parte demandante ao pagamento de custas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor atualizado da causa,
cuja execução fica suspensa em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022